Tribunal: TJSP
Processo: 1505941-37.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Marcelo e Luiz Henrique corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu Otávio silente – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Despicienda a apreensão e perícia do artefato – Dois patrimônios atingidos.

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Marcelo e Luiz Henrique corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu Otávio silente – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Despicienda a apreensão e perícia do artefato – Dois patrimônios atingidos. Concurso formal de infrações. Inviável o reconhecimento de crime único – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime (praticado no interior de residência e durante o repouso noturno). Acréscimo de 1/6 para Luiz Henrique e Otávio Augusto. Elevação em relação a Marcelo readequada a 1/5, considerados, também, seus maus antecedentes – Menoridade relativa (Luiz Henrique e Otávio Augusto) e confissão espontânea (Luiz Henrique e Marcelo). Recondução aos patamares (Luiz Henrique e Otávio Augusto). Compensação integral da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP com a reincidência de Marcelo – Duas causas de aumento. Acréscimo nos coeficientes de 1/3 e 2/3 (CP, art. 68, "parágrafo único"). Erro aritmético favorável aos réus Luiz Henrique e Otávio Augusto mantido (vedada a 'reformatio in pejus') – Concurso formal. Dois patrimônios atingidos. Exasperação de 1/6. Proporcionalidade – Regime inicial fechado – Apelos de Luiz Henrique e Otávio Augusto desprovidos. Recurso de Marcelo provido em parte para reduzir suas penas.